Tribunal: TJSP
Processo: 2254858-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Cartão de crédito consignado – Nulidade contratual c.c. repetição de indébito e danos morais - Suspensão dos descontos – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que consta a existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato de empréstimos consignados

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Cartão de crédito consignado – Nulidade contratual c.c. repetição de indébito e danos morais - Suspensão dos descontos – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que consta a existência de valor mutuado, nessa modalidade, no extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS – Tutela não concedida – Recurso não provido.